Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. REEMBOLSO EM REDE NÃO CREDENCIADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL EM CLÁUSULA CONTRATUAL. TERMO ADITIVO COMUNICADO À ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Observa-se o cumprimento pela apelante do ônus que lhe competia, porquanto há congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado em suas razões recursais. Alegada violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. A matéria em julgamento deve ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do referido Diploma Legal.
3. A Agência Nacional de Saúde - ANS reconheceu na Resolução no. 545/2022 a possibilidade de pagamento por "pacote de procedimentos, definida como a Modalidade de pagamento em que a operadora, na ocorrência de um evento, paga um valor pela prestação de um conjunto de procedimentos ou serviços, independente de estarem discriminados na fatura do atendimento."
4. Embora reconheça a possibilidade de remuneração em pacote único, é certo que a demanda se submete ao Código de Defesa do Consumidor.
5. Constitui direito básico e fundamental do consumidor o direito à informação clara, precisa e adequada acerca do produto ou serviço oferecido. Em obediência aos princípios da igualdade e da informação, instrumentos de equilíbrio entre os sujeitos da relação de consumo, a alteração contratual unilateral em contrato de adesão, sem prévia comunicação ao consumidor, viola o direito básico à Informação e atenta contra a boa-fé objetiva.
6. Em se tratando de cadeia consumerista, a simples notificação da empresa estipulante, sem comprovação de comunicação ao consumidor, não é suficiente para revisar o contrato e modificar relevantes cláusulas contratuais. É legalmente possível revisar contrato de seguro saúde: a revisão, todavia, não pode ser unilateral e alheia à participação do consumidor - maior afetado - no processo.
7. É devida a observância das cláusulas contratuais pelo segurado nos futuros pedidos de reembolso, inclusive na documentação a ser apresentada para análise do pedido no prazo legal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.